Tribunal: TJMT
Processo: 0004806-96.2019.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004806-96.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERIVAN JOSE DA SILVA - CPF: 065.803.721-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), OTACILIO DA SILVA VIEGAS - CPF: 886.700.231-72 (ASSISTENTE), ELIANE GUIMARAES - CPF: 031.845.477-79 (ASSISTENTE), FERNANDES PAULO DOS SANTOS - CPF: 963.374.949-20 (ASSISTENTE), JACKSON DA CONCEICAO MENDES - CPF: 605.060.533-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO OLIVEIRA - CPF: 602.060.083-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONI DIAS - CPF: 812.475.322-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO– TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA DELITIVA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES
– APELO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição se a prova produzida nos autos, em especial os relatórios de investigação, confirmados pelos depoimentos dos policiais em juízo, não deixa dúvidas do envolvimento do acusado com a traficância de drogas.

Comprovado, de forma indene de dúvidas, o
animus
associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao ilícito descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Erivan José da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
, nos autos da ação penal n.
0004806-96.2019.8.11.0045
, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais a defesa sustenta que não há provas seguras da participação do acusado Erivan na venda de drogas e que a sentença se baseia unicamente nos depoimentos dos policiais, de modo que requer a absolvição.
Quanto à associação para o tráfico, pugna pela absolvição por não estar comprovada a existência de vínculo associativo estável entre os denunciados, voltado para a narcotraficância (Id. 188367659).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 188367661).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 194514193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de março 2019, por volta das 15h26min, na residência localizada na rua Tupã, n. 1.137, bairro Rio Verde, na cidade de Lucas do Rio Verde, os acusados
Erivan José da Silva
, Leoni Dias, Leandro Oliveira e Jackson da Conceição Mendes
tinham em depósito e guardavam, para fins de mercancia, aproximadamente 30,8g de maconha, além 7,4g de cocaína
,
drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A acusação afirma também que, nas mesmas condições de local, por período indeterminado, que perdurou até o dia 15 de março de 2019,
com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, os
acusados
Erivan José da Silva
, Leoni Dias, Leandro Oliveira e Jackson da Conceição Mendes
associaram-se com o fim de praticar de forma habitual o tráfico ilícito de drogas.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Apurou-se que os denunciados se associaram, em data pretérita, para a distribuição lucrativa de entorpecentes, fornecidos pelo increpado Leandro ao qual competia também a chefia e organização do modus operandi do grupo.

Inclusive eles já vinham sendo investigados pela Polícia Judiciária Civil e, após a realização de diligências de monitoramento no local dos fatos, outrora apontado como “ponto de drogas”, restou constatada a efetiva mercancia por todos os denunciados.

Na data dos fatos, em continuidade às investigações, à ocasião de vigilância nas proximidades da aludida residência, a equipe policial observou o momento que um conhecido usuário de drogas deixava a localidade. Naquela oportunidade, os investigadores receberam mais informações confirmando que aí funcionava uma “boca de fumo”.

Razão disso, ao ser realizada busca no interior da vivenda, foram apreendidos os entorpecentes descritos, enterrados no quintal e que seriam objeto de posterior distribuição lucrativa e a quantia de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) em moeda corrente, dinheiro oriundo do comércio ilícito.

Na ocasião, também foram localizados diversos recortes plásticos (utilizados no embalo do material), além de cartões bancários (comumente entregues por usuários como garantia de pagamento de drogas). (...)
” (Id. 222781680).

Diante desses fatos, os acusados
foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Considerando que o acusado Erivan não foi preso em flagrante e se encontrava em local incerto e não sabido, o feito foi desmembrado (Id. 188367255, pp. 219-221). Com a localização e prisão do apelante, a ação penal voltou a tramitar regularmente.

Encerrada a instrução processual, a ação penal foi julgada totalmente procedente para condená-lo nos termos da denúncia,
razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
8 anos de reclusão
,
no regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 1.200 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando
que
não há provas suficientes da autoria delitiva do crime de tráfico
, pois o acusado Erivan não morava no local da apreensão das drogas, não foi preso em flagrante delito naquela oportunidade e somente frequentava a residência porque era usuário de drogas, razão pela qual requer a absolvição, em observância ao disposto no art. 386, inciso VII, do CPP e ao princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado em juízo, o
acusado Erivan
negou a prática delitiva. Afirmou que não conhece os acusados Leandro e Jackson, mas apenas a ré Leoni. Disse que não sabe a quem pertence a droga apreendida, que somente frequentava o local para usar entorpecentes e que não sabe quem residia ali. Relatou que costumava comprar droga no local, com um rapaz, cujo nome não sabe dizer Asseverou que nunca se associou com os demais para prática de tráfico de drogas (relatório de mídias de Id. 188367298).

Em contrapartida, o
policial civil
Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata
relatou em juízo que a residência em questão já era alvo de investigações, em razão de denúncias da traficância de drogas e, embora o réu não estivesse no imóvel na data da apreensão, já foi visto vendendo entorpecentes naquele local, senão veja-se:

“
(...) Recebemos diversas denúncias, é apontando essa boca de fumo ali que estava sendo tocada por Leandro, Erivan, Jackson e a Leoni. E, diante dessas denúncias, efetuamos diversas vigilâncias nessa boca de fumo, onde avistamos a intensa movimentação de usuários de droga entrando e saindo, como que se tivesse adquirido algo chegando de bicicleta, de moto.
Algumas vezes, Erivan atendeu alguns ali no portão pequeno, outras vezes o Leandro, outras vezes a Leoni, avistamos também Jackson fazendo a venda de drogas no local, então constatamos que realmente era uma boca de fumo
. Estávamos em fase de confecção do relatório de inteligência para pedir um mandado de busca e apreensão à autoridade policial e certo dia, recebemos outra denúncia apontando que havia chegado uma grande quantia de drogas nessa boca de fumo. Retornamos às vigilâncias no local, assim como já estávamos fazendo, avistamos um usuário chegando e logo saindo e depois avistamos outro e procedemos com a abordagem do usuário Otacílio, [...] e disse que tinha acabado de comprar droga ali na naquela residência, que também foi conduzido o Otacílio, e diante disso a gente, diante desse flagrante delito, a gente entrou na casa e conseguiu abordar lá a Leoni, o Leandro e outros lá na residência com a quantia de droga. Após sairmos da residência, fizemos todas a busca na casa, né?
E tinha droga, tinha dinheiro picado, só que o Erivan no dia ele não estava, mas recebemos a denúncia através de informante que Erivan tinha ido ao local e desenterrado de um local lá uma sacola cheia de drogas
.
Promotor de Justiça:
o senhor tem conhecimento há quanto tempo eles estavam associados para a prática do tráfico?
Testemunha:
ali naquela residência, eu acredito que há mais de 1 mês naquele local ali, porém, eles migram de local para local. O Erivan também é conhecido das forças policiais na região de Diamantino e região de Matupá também, possui outras condenações aí, tráfico, associação e dentre outras.
Promotor de Justiça:
Tu tem conhecimento qual seria a função do Erivan dentro dessa associação?
Testemunha:
Erivan era subordinado ao Leandro. Leandro coordenava ali essa boca de fumo, recebia a quantia maior de drogas e repassava a Erivan, a Leoni e ao Jackson é pequenas quantias para venda ali na naquela casa, ali naquela região (...)
” (trecho do parecer de Id. 194514193; relatório de mídias de Id.
188367298
).

Igualmente, o investigador de polícia
João Cleberson Rodrigues Soares
confirmou em juízo que a residência onde ocorreu a apreensão era conhecida como ponto de vendas de drogas e que o acusado Erivan estava associado aos demais suspeitos para a mercancia de entorpecentes:

“
(...) nesse caso, se não me engano, acho que o Valdir estava presente, tá
? É, a gente estava, já estava investigando há algum tempo o Erivan e essa Leoni, ela também na época estava traficando droga
. Nós tomamos conhecimento desse local ali, fica próximo da Avenida Pará, inclusive aqui bem próximo da delegacia, na Rua Tupã.
Passamos a investigar depois de receber algumas denúncias de moradores, inclusive da localidade, devido a intensa movimentação de usuários nesse local
. Esse usuário nos relatou, inclusive, que ele havia trocado um aparelho celular a troco de entorpecente. Esse aparelho celular, inclusive, ele foi apreendido lá no local.
Então nós tomamos conhecimento desse fato, passamos a realizar campana no local lá e vimos a veracidade dos fatos. A movimentação de usuários entrando e saindo do local.
Então, é diante também da informação desse usuário, vulgo “Bambam” que o celular dele havia sido deixado no local em troco de entorpecente,
nós adentramos ali no local e surpreendemos eles ali e de posse dessa droga para mercância
.
Promotor de Justiça:
o senhor se recorda de quem que era essa residência?
Testemunha:
na época, eles informaram que estavam alugando, estavam morando ali o Erivan, a Leoni e tinha também um outro traficante que eu não recordo o nome dele no momento.
Promotor de Justiça: durante essas campanhas que os senhores realizaram é os senhores visualizaram o Erivan realizando atos de traficância? Testemunha: sim, o Erivan e assim como os demais fazendo é o comércio de entorpecente ali na residência e nas proximidades ali da residência. Promotor de Justiça:
o senhor tem conhecimento se havia uma associação entre eles e, em caso positivo, qual que era a função do Erivan?
Testemunha:
a associação ali entre eles, o Erivan ele recebia droga desse outro traficante que eu não me recordo o nome dele [...], e junto com a Leoni, eles ficavam ali na residência quando da ausência do outro, e eles faziam essa venda direta aos traficantes ali
.
Promotor de Justiça: o senhor sabe há quanto tempo que eles estariam associados?
Testemunha:
olha, eu não sei com precisão, mas já tinham é, eu creio que já tinha uns 3 meses que eles estavam ali, naquela residência. [...]
Promotor de Justiça:
consta também no seu depoimento que na folha 21, que o senhor relatou que um usuário esteve na delegacia relatando, informalmente, que Jackson e Erivan lhe havia mostrado e ofertado drogas LSD, a qual chamou de doce. O senhor se recorda desse fato?
Testemunha:
sim, inclusive esse usuário aí foi o que nos relatou que havia trocado um aparelho celular com os suspeitos. O Jackson, o terceiro traficante que residia ali na residência. Ele relatou sobre esse celular que ele havia trocado, se não me engano por parte da pasta base de cocaína, que ele era usuário de pasta base de cocaína e também nos relatou sobre essa droga aí, “LSD”, que eles também havia oferecido a ele ali na naquele local.
Promotor de Justiça:
e ele afirmou que foi o Erivan que ofereceu esse “LSD”?
Testemunha:
sim (...)
” (
trecho do parecer de Id. 194514193; relatório de mídias de Id.
188367298
).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, embora a defesa afirme que o acusado Erivan não residia e nem frequentava o imóvel, ressalto que o apelante era alvo de prévias investigações policiais, conforme ressaltado pelas testemunhas em juízo, e, inclusive, já respondia por outros fatos envolvendo a traficância de drogas.

Em suma, consoante se depreende da prova produzida, após denúncias de que a residência localizada na rua Tupã, n. 1.137, em Lucas do Rio Verde, seria um ponto de venda de drogas, a Polícia Civil iniciou campanas no local e constatou a movimentação típica da narcotraficância, inclusive visualizando a participação ativa do recorrente.

Ademais, ainda que o acusado Erivan não tenha sido preso em flagrante delito no dia da apreensão da droga, a prova testemunhal colhida em juízo comprova que ele frequentava o local e agia associado aos demais denunciados na venda de entorpecentes
, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida, mostrando-se inviável a absolvição por falta de provas.

Da mesma forma, conquanto a defesa tenha requerido a
absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas
, as provas levantadas durante a fase inquisitiva e em juízo não deixam dúvidas de que estava reunido com
animus
associativo permanente e estável aos demais denunciados para o fim de praticar o delito de tráfico de drogas.

Impera anotar que o crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas somente é caracterizado quando comprovada a existência de vínculo psicológico para a prática da narcotraficância por tempo indeterminado, configurando verdadeiro ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

In casu
, da análise do caderno processual, especialmente dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais civis, fica clara
a existência de um vínculo associativo perene entre o apelante e os demais acusados
, que perdurou por pelo menos dois meses.

Segundo alegado em juízo pelo investigador de polícia

João Cleberson Rodrigues Soares
, os denunciados estavam
associados de forma estável e agiam na seguinte dinâmica: “
o Erivan ele recebia droga desse outro traficante que eu não me recordo o nome dele (...) e junto com a Leoni, eles ficavam ali na residência quando da ausência do outro, e eles faziam essa venda direta aos traficantes ali (...)
”
(
relatório de mídias de Id.
188367298
).

No mesmo sentido, o
policial civil

Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata
confirmou que “
Erivan era subordinado ao Leandro. Leandro coordenava ali essa boca de fumo, recebia a quantia maior de drogas e repassava a Erivan, a Leoni e ao Jackson pequenas quantias para venda ali na naquela casa, ali naquela região (...)
” (
relatório de mídias de Id.
188367298
).

Dessa maneira, diante de todos os elementos probatórios mencionados, está clarividente que as imputações constantes da denúncia não representaram meras ilações ou conjecturas, pois foi comprovado satisfatoriamente durante a instrução processual que o apelante estava associado aos demais denunciados, de modo estável e duradouro, para praticar o crime de tráfico de drogas, incorrendo, portanto, nas condutas descritas no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024